Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GLOSAS MENSAIS. SUSPENSÃO. LEI DISTRITAL No 6.550/20. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da situação pandêmica mundial desencadeada pela Covid-19, foi promulgada a Lei Distrital no 6.550/20, que suspendeu a retenção das provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito dos Poderes Públicos do Distrito Federal. Dessa forma, não havendo justificativa legal para a manutenção da retenção, imperiosa sua suspensão.
2. Reexame necessário não provido.